Tribunal: TJPA
Processo: 0019128-19.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019128-19.2017.8.14.0301
APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: A M MAIA & A M MENDONCA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍV
EL N. 0019128-19.2017.814.0301

APELANTE:
BANCO BRADESCO SA

APELADO:
A M MAIA & A M MENDONÇA LTDA-ME

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTE A NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA A INICIAL – ANULAÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Indeferimento da Petição inicial em razão da ineficácia da documentação constante dos autos para a comprovação da mora sem oportunizar o recorrente sanar o vício.

2. Inobservância pelo magistrado
a quo
dos princípios da celeridade e economia processual.

3.
Recurso conhecido e Provido, para desconstituir a sentença proferida e determinar que a ação tenha normal prosseguimento, devendo o magistrado
a quo
proceder conforme o necessário para que seja oportunizado ao apelante emendar a petição inicial.
É como Voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL,
sendo apelante

BANCO BRADESCO SA
e
apelado
A M MAIA & A M MENDONÇA LTDA-ME
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.
O julgamento foi presidido pelo Excelentíssima Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0019128-19.2017.814.0301

APELANTE:
BANCO BRADESCO SA

APELADO:
A M MAIA & A M MENDONÇA LTDA-ME

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
BANCO BRADESCO SA
inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ajuizada por si em face de
A M MAIA & A M MENDONÇA LTDA-ME
,
indeferiu a petição inicial.

O ora apelante ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo que celebrou com os réus contrato de financiamento para a aquisição do veículo descrito na inicial, asseverando os mesmos deixaram de arcar com o pagamento das prestações assumidas, totalizando o débito no valor de R$ 98.864,48 (noventa e oito mil oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), oportunidade em que ingressou com a presente demanda, requerendo a devolução do bem móvel.

O magistrado a quo extinguiu o feito sem resolução de mérito, face a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV do CPC (ID 944208)

Inconformado, o
BANCO BRADESCO SA
interpôs recurso de Apelação (ID 944209).

Sustenta
a devida reforma da sentença, sob o argumento de que a mora fora devidamente comprovada, salientando ainda a plena validade da notificação enviada aos recorridos, acostando precedentes jurisprudenciais a fim de ratificar suas alegações.

Afirma ainda que o magistrado deixou de observar a necessidade de intimação pessoal antes de extinguir o feito, o que violaria a legislação pertinente a matéria.

Os recorridos não foram intimados, uma vez que não se formou a relação processual, conforme certidão ID 944210.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Com escopo de evitar a arguição de cerceamento de defesa, determinei a intimação das empresas apeladas para apresentarem contrarrazões (ID 968677).

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu
in albis
, conforme certidão ID 2969836

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

MÉRITO

Consta das razões recursais deduzidas pelo ora apelante que a sentença de 1ª grau merece reforma, sob a alegação de que o magistrado
não teria oportunizado a emenda a inicial, incorrendo em violação a princípios consagrados no ordenamento jurídico vigente.

In casu
, consta dos autos notificação extrajudicial endereçada ao réu, ora apelado (ID 944207, pág. 6), e ainda um telegrama informando o não cumprimento da referida notificação (ID 944207, pág. 7), sendo o mesmo devolvido sob a justificativa: “mudou-se”. Após as referidas diligências, o magistrado
a quo
observou que a documentação constante dos autos não seria eficaz para a comprovação da mora, extinguindo a ação face a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sem, no entanto, oportunizar a parte autora sanar o vício.

Como se sabe, a mora do devedor é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, a qual é comprovada por carta registrada efetivamente entregue no endereço fornecido no contrato.
Aliás,
é o que se infere do Decreto-Lei nº 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei 10.931/2004, e ainda da orientação constante da Súmula 72, do STJ: "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

Assim, cabe ao credor fiduciário instruir a ação de busca e apreensão com a notificação extrajudicial e com a prova da efetiva entrega no endereço do devedor.

Ocorre que, na hipótese de o autor instruir deficitariamente, deverá o magistrado intimá-lo para suprir a falta e sanar o vício, em atenção ao artigo 321 do CPC, bem como aos princípios da efetividade, instrumentalidade das formas e economia processual.

Neste sentido, é igualmente a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

"Emenda da inicial.
Sendo possível a emenda da inicial, o juiz deve propiciá-la ao autor, sendo-lhe vedado indeferir, desde logo, a petição inicial. O indeferimento liminar da vestibular somente deve ser feito quando impossível a emenda, como, por exemplo, no caso de haver decadência do direito
"(in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª ed. rev. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, art. 284, nota 1, p. 673).

Colaciono precedentes deste E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE DO BEM EM MÃOS DA FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE. ATO INVÁLIDO.

NÃO DETERMINADA A EMENDA DA INICIAL.
MORA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL. SÚMULA 72 DO STJ.
SENTENÇA DESCONSTITUIDA.
RECURSO PROVIDO. 1. Na conformidade da Súmula n.º 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, não bastando a simples expedição de carta através do Cartório de Títulos e Documentos, sendo inarredável a prova da efetiva entrega no endereço constante do contrato. 2. No caso dos autos, verifica-se que o documento não foi recebido nem pelo devedor, nem por terceiro. Dessa maneira, não está satisfeito o requisito previsto no § 2º do artigo 2º do Decreto-lei 911/1969 para o regular processamento da ação de busca e apreensão. 3. À unanimidade, nos termos do voto do relator, recurso de apelação conhecido e provido, para desconstituir a sentença recorrida. (2016.03692484-08, 164.360, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-01, Publicado em 2016-09-13)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. PROCESSO EXTINTO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. NÃO OPORTUNIZADO PRAZO PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. OFENSA AO ARTIGO 284 DO CPC/73 E ARTIGOS 320 E 321 DO NOVO CPC. (2016.02930505-43, 162.487, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-21, Publicado em 2016-07-27)

Assim já se pronunciou o STJ:

PROCESSO CIVIL. DOCUMENTO REDIGIDO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA. VERSÃO EM VERNÁCULO FIRMADA POR TRADUTOR JURAMENTADO. DISPENSABILIDADE A SER AVALIADA EM CONCRETO. ART. 157 C/C ARTS. 154, 244 e 250, P. ÚNICO, CPC. TRADUÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA. EMENDA À INICIAL. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO ESPECÍFICA. ARTS. 284 C/C 327, CPC. PRECEDENTES.

1. A dispensabilidade da tradução juramentada de documento redigido em língua estrangeira (art. 157, CPC) deve ser avaliada à luz da conjuntura concreta dos autos e com vistas ao alcance da finalidade essencial do ato e à ausência de prejuízo para as partes e(ou) para o processo (arts. 154, 244 e 250, CPC).

2. O indeferimento da petição inicial, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC). Precedentes.

3. "A exigência de apresentação de tradução de documento estrangeiro, consubstanciada no art. 157 do CPC, deve ser, na medida do possível, conjugada com a regra do art. 284 da mesma lei adjetiva, de sorte que se ainda na fase instrutória da ação ordinária é detectada a falta, deve ser oportunizada à parte a sanação do vício, ao invés de simplesmente extinguir-se o processo, obrigando à sua repetição" (REsp 434.908/AM, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4ª Turma, DJ 25/08/2003).

4. Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, provido. (REsp 1231152/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 18/10/2013)

E outros Tribunais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - CARÊNCIA DA AÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 267, INCISO VI DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA
-
IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO ANTE A NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA A INICIAL - SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PROVIDO.
Embora a peça inaugural contenha vícios, deve ser conferido prazo hábil para o autor sanar o defeito, em face dos princípios da economia e da celeridade processual e da determinação contida no art. 284, caput, do Código do Processo Civil
. (TJ-PR - APL: 13688538 PR 1368853-8 (Acórdão), Relator: Prestes Mattar, Data de Julgamento: 16/06/2015, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1595 30/06/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

1. Ausente notificação extrajudicial para fins de configuração da mora (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69). 2. O indeferimento da petição inicial por falta de comprovação da mora sem a concessão de prazo para emenda implica ofensa ao art. 284 do CPC. Desconstituição da sentença.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - AC 70067096651 RS, Relatora: Judith dos Santos Mottecy, Julgamento: 26/11/2015, Décima Quarta Câmara Cível, Publicação: Diário da Justiça do dia 01/12/2015)

DISPOSITIVO

Ante o Exposto
, CONHEÇO O RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença proferida e determinar que a ação tenha normal prosseguimento, devendo o magistrado
a quo
proceder conforme o necessário para que seja oportunizado ao apelante emendar a petição inicial.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 20/06/2020